Tribunal: TJDFT
Processo: 0719358-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBRIGATORIEDADE OU NÃO DE PRESTAR CONTAS.

A efetivação de um contrato de mandato demanda com outra pessoa, nos termos do Código Civil (art. 653 e SS.), a concessão de “poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses” entre as parte envolvidas.

O contrato de mandato tem espaço, especialmente, quando houver a exigência legal ou até mesmo a vontade das partes em transmitir o poder de gestão ou a prática de determinados atos.

Além disso, calha memorar que a celebração de contrato tem por regra o respeito à vontade das partes, geralmente lançada no corpo do contrato escrito, quando formalizado.

No caso em tela, não há como reconhecer a existência de contrato de mandato em detrimento de contrato de prestação de serviço (de empreitada – formalizado e firmado pelas partes), em decorrência de supostos ajustes e extensão de atividades no decorrer da execução, efetuados, pelo que se verifica, para facilitar a consecução do que restou efetivamente contratado.

Diferentemente seria, por hipótese, se houvesse transmissão de responsabilidade para que a parte agravante realizasse atos estranhos ao que restou contratado. Não foi o caso.

Agravo de instrumento conhecido e provido.